Tribunal: TCU
Processo: 006.801/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8201/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia da instrução da SecexAmb (peça 12) e desta deliberação à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.801/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Erika Kokay (CPF: XXX.411.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional do Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.